Tribunal: TJDFT
Processo: 0701331-72.2020.8.07.9000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701331-72.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS VINICIUS DE MORAIS BOMFIM AGRAVADO: BANCO PAN S.A, MULTI BANCOS D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei n.13.105/2015), intime-se a parte MARCOS VINICIUS DE MORAIS BOMFIM para se manifestar sobre o pedido de condenação por litigância de má-fé, requerido em contraminuta do BANCO PAN S.A. Publique-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora